Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800665-45.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA OLIVEIRA, FRANCISCO BRAGA DE SOUZA, RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA, MARIA JOSE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA DE OLIVEIRA, JOAO LOPES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Execução. Exceção de pré-executividade. Nulidade da citação. Alegação de vícios processuais insanáveis. Preclusão consumativa. Nulidade de algibeira. Boa-fé processual. Manutenção da decisão recorrida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de \instrumento interposto pelo Espólio de João Lopes de Oliveira contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de nulidade da citação e condenando o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. O agravante sustenta, em síntese, que a citação foi inválida, não havendo esgotamento de meios de localização do réu nem nomeação de curador especial em caso de citação por edital, o que configuraria nulidades processuais insanáveis. Argumenta, ainda, pela ocorrência de prescrição da execução e ofensa à boa-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de (i) saber se houve nulidade na citação do executado, em virtude de ausência de esgotamento de meios para localização, de irregularidade na citação por edital e da ausência de nomeação de curador especial; (ii) saber se a alegação de nulidade poderia ser suscitada em momento posterior ao comparecimento espontâneo nos autos, ou se estaria caracterizada a chamada "nulidade de algibeira"; (iii) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que houve tentativa de citação pessoal, frustrada por ausência de localização, seguida de arresto de bens e citação por edital, na forma prevista pelo CPC, com fundamento em certidão de oficial de justiça dotada de fé pública.

4. A nomeação de fiel depositário e o comparecimento espontâneo do herdeiro aos autos, com ciência inequívoca da execução, demonstram que não houve efetivo prejuízo à defesa do executado, sendo a alegação de nulidade apresentada apenas em momento posterior, atraindo a incidência da preclusão consumativa e vedação à "nulidade de algibeira", conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2031632/MA, AgInt no AREsp 2197101/MS).

5. A ausência de impugnação na primeira oportunidade após o conhecimento da demanda evidencia comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º), não sendo possível reconhecer nulidade sem efetivo prejuízo (CPC, art. 282, § 1º).

6. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista a regular tramitação processual e a interrupção do prazo com o despacho que ordenou a citação (CPC/73, art. 219; CC/02, art. 202, I).

7. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, não havendo nulidade insanável nem violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, declarando-se a perda de objeto do Agravo Interno diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A alegação de nulidade da citação por edital deve ser arguida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, salvo demonstração inequívoca de prejuízo; 2. O comparecimento espontâneo do executado ou de seu representante supre eventual vício de citação; 3. Não há nulidade de ato processual sem demonstração de efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 139, 148, 219; CPC/2015, arts. 5º, 282, § 1º, 296, 995, 1.019, I; CC/02, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2031632/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/06/2024; AgInt no AREsp 2197101/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 10/04/2023; TJ-SP, APL 1006433-20.2016.8.26.0009, Rel. Des. Jairo Oliveira Júnior, j. 13/02/2017.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de João Lopes de Oliveira, representado por seus herdeiros, contra a decisão interlocutória proferida em 09/12/2024 (ID nº 133295041), que rejeitou a exceção de pré-executividade alegando nulidade do ato citatório e condenou o exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

A parte agravante sustenta em síntese, que a citação do réu foi inválida, gerando nulidade absoluta do processo, e que a nomeação do fiel depositário não pode ser considerada citação válida, conforme jurisprudência consolidada. Alega, ainda, que a falta de citação pessoal e a ausência de nomeação de curador especial para o réu citado por edital configuram vícios processuais insanáveis, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão recorrida fundamenta-se na validade da citação por edital, com base na certidão emitida pelo oficial de justiça (ID nº 61234914), que atesta a impossibilidade de localizar o réu, e na ausência de comprovação de nulidade por parte do agravante. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando que a alegação de nulidade foi apresentada com atraso, configurando "nulidade de algibeira", vedada pela jurisprudência do STJ (ID nº 25029288). Ressalta que a certidão do oficial de justiça possui fé pública e presunção de veracidade, e que a revelia do réu, com ciência inequívoca do processo desde 2003 (ID nº 61235046), supre a falta de citação.

O agravante argumenta que a citação por edital foi irregular, pois não houve esgotamento dos meios de localização do réu, nem juntada de publicações do edital, e que a nomeação do fiel depositário não equivale a citação, conforme disposto nos arts. 139 e 148 do CPC/73 e seus equivalentes no CPC/2015. Destaca que a ausência de curador especial para o réu citado por edital configura nulidade absoluta, conforme jurisprudência do TJPA (ID nº 133295041). Alega, ainda, que a prescrição da execução é válida, pois o processo tramita há 23 anos, e que a conduta do exequente viola o princípio da boa-fé processual.

O agravado contesta que a citação por edital foi regular, com base na certidão do oficial de justiça (ID nº 61234914), e que a alegação de nulidade é tardia, configurando manobra protelatória. Ressalta que a revelia do réu, com ciência do processo desde 2003, supre a falta de citação, e que a prescrição foi interrompida com a citação válida, conforme arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02. Aduz que a conduta do agravante evidencia litigância de má-fé, conforme art. 80, VI e VII do CPC/2015, e que a rejeição da exceção de pré-executividade é compatível com a jurisprudência do STJ (ID nº 25029288).

Em sede interlocutória, proferi o seguinte decisum (Id. 24499127) abaixo transcrito:

[...] “Em juízo de admissibilidade, verifico que estão presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Assim,
conheço do recurso
.

Passo a apreciar o pedido de concessão da medida excepcional.

Como é sabido, o agravo de instrumento é recurso que, em regra, não possui efeito suspensivo. Contudo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando a parte recorrente comprovar a satisfação dos requisitos autorizadores. Nesse sentido, o pleito de concessão de antecipação de tutela recursal, em recurso de agravo de instrumento, é analisado ao enfoque do tema com previsão no art. 1.019, inciso I, e art. 995 do CPC.

De acordo com o dispositivo, para a concessão da tutela antecipada recursal faz-se necessária a demonstração do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, e da
probabilidade de provimento do recurso, consubstanciada na plausibilidade do direito
afirmado em juízo.

Pois bem. Em análise sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso de forma clara e convincente.

As matérias suscitadas pelos agravantes, em especial a alegação de nulidade por falta de fundamentação e a ocorrência de prescrição intercorrente, não evidenciam de imediato o direito alegado. A decisão recorrida foi fundamentada e a análise das irregularidades no procedimento da execução demanda apreciação mais detalhada, sendo necessário que seja oportunizado o contraditório.

Diante do exposto,
indefiro o pedido liminar
formulado pelo recorrente, sem prejuízo de sem prejuízo de que tal consideração
possa ser objeto de reanálise em momento posterior, conforme dicção do art. 296 do CPC
.

“

Em petição de Id. 24709412 a parte recorrente interpôs Agravo Interno, arguindo em suas razões que o interlocutório proferido por esta relatoria não considera as nulidades processuais insanáveis que permeiam o feito, as quais comprometem a regularidade do processo e, consequentemente, a análise do pedido de tutela.

Aduz que os vícios apontados no agravo são de ordem gravíssima, geram nulidade absoluta, são insuscetíveis de convalidação e podem ser reconhecidos de ofício, e em qualquer fase do processo. Além disso, o exequente se prepara para efetivar atos executivos sobre o patrimônio do espólio, incluindo a avaliação e venda em leilão, por isso a urgência na análise da demanda.

Além disso, invoca preliminar de erro material, que estaria configurada quando a r. decisão faz referência à decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da ação de execução por quantia certa (n. 0000016- 77.2002.8.14.0014), rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução. Contudo, o processo de origem tramita na Vara Única da Comarca de Capitão Poço-PA.

Instada a contrarrazoar, a parte contrária o fez (Id. 25295418), refutando integralmente os argumentos da parte contrária, para a manutenção da decisão vergastada.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

Passo a julgar o mérito do Agravo de Instrumento.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos recursais.

Defiro a gratuidade.

Conforme relatado, pretende a agravante a
suspensão imediata dos atos expropriatórios
, argumentando a presença de
fumus boni iuris
, em razão das nulidades processuais evidenciadas, e de
periculum in mora
, dado o risco de alienação definitiva de bens do espólio em leilão judicial.

No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada para que sejam reconhecidas as nulidades processuais apontadas, com a consequente extinção da execução em razão da prescrição.

Não merece prosperar as alegações da parte recorrente. Explico:

O juízo de 1º grau, ao analisar a questão debatida proferiu a seguinte decisão:

[...] “Compulsando os autos é hipótese de rejeição da presente exceção de pré-executividade. Explico.

Como sabemos, a exceção de pré - executividade é um instituto implantado em nosso ordenamento jurídico com a finalidade de evitar a constrição legal sobre os bens de pessoas físicas ou jurídicas indevidamente executadas, podendo haver arguição tanto de matéria de ordem pública quanto de causas extintivas ou modificativas do direito do excepto.

No caso das causas extintivas ou modificativas do direito do excepto, o único requisito é o de que estas devem ser comprovadas de plano, sem que haja a necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, segue o teor da
Súmula 393 do STJ
, que reza que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Na situação em tela verifica-se que fora determinada a citação, mas os executados não foram citados no endereço declinado na exordial e na cédula de crédito, visto que a sobrinha dos executados informou que estes não residiam mais naquela localidade e que haviam mudado para a cidade de Macapá/AP, que não sabia informar o endereço atual.

Diante da informação do Oficial de Justiça, o banco requereu o arresto dos bens garantidores e, posteriormente, a citação dos executados por edital.

Em prosseguimento, fora efetuado o arresto, como fiel depositário foi registrado o Sr. RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA, filho do executado e que hoje pleiteia a nulidade processual (ID Num. 61234914 - Pág. 13), ou seja, desde 2003 tinha plena ciência da presente demanda.

Após, a nomeação do Sr. RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA foi determinada a citação por edital.

Em 02.09.2021 um dos herdeiros (RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA) compareceu espontaneamente, quando anexou procuração nos autos (ID Num. 61235046 - Pág. 3) e os demais herdeiros requererem a habilitação do espólio somente em 26.01.2022, oportunidade que anexaram as respectivas certidões de óbito.

Outrossim, o representante do espólio não alegou o vício citatório na primeira oportunidade que teve para se manifestar, ou seja, em 02.09.2021, quando da habilitação nos autos, petição de Num. 61235046 - Pág. 2.

Assi, embora as nulidades da citação sejam consideradas vícios transrescisórios, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, o fato é que no caso presente caso observo que a parte o Sr. RAIMUNDO BRAGA DE SOUZA, filho do executado e que hoje pleiteia a nulidade processual (ID Num. 61234914 - Pág. 13) foi nomeado fiel depositário do bem e desde 2003 tinha plena ciência da presente demanda.

Por sua vez, houve comparecimento espontâneo do espólio – suprindo eventual vício, conforme previsão do CPC, a despeito disso, não ofereceu oportunamente sua peça de defesa.

Dessa forma, a alegação de nulidade por vício formal configura-se comportamento contraditório diante a própria com a conduta praticada anteriormente pelas partes. Por essa razão, a boa-fé tem força para impedir a invocação de nulidade de citação no presente caso.

Outrossim, para o STJ é vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício, ou seja, nulidade de algibeira ou de bolso.”

Neste sentido, ao se analisar o que consta dos autos até o presente momento, sem maiores digressões, é imperioso que se mantenha a decisão acima transcrita, porquanto irretocável, na medida em que a parte, ao se habilitar nos autos, deveria ter apontado a nulidade quando sua patrona tomou ciência da demanda executiva, conforme se observa no Id. 61235046 - Pág. 5 dos autos principais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Não de outro modo se posicionam os Tribunais superiores, a saber:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE SONEGADOS . VIOLAÇÃO LITERAL. DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO . AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 1 . A suscitação tardia da nulidade, quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que não se coaduna com a boa-fé processual.Precedentes. 2. Demonstrado que o autor da ação rescisória teve conhecimento do ajuizamento da ação de sonegados e acompanhou ativamente toda a instrução do feito, mas não indicou prejuízo algum em razão em razão da ausência da formação de litisconsórcio naqueles autos tem aplicação do princípio pelo qual não se declara nulidade na ausência de prejuízo dela decorrente . 3. O acórdão rescindendo, a partir do exame das provas dos autos, concluiu que os imóveis rurais em discussão na ação de sonegados integravam o patrimônio do falecido, diante da constatação de que o ora agravante fez a transferência para o seu nome dez anos após óbito e, ainda, que não comprovou ter efetivado nenhum pagamento pelos referidos bens.4. A jurisprudência consolidada do STJ considera que a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas nos autos .5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2031632 MA 2022/0318799-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

-

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA . RECORRENTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DOS AUTOS . NULIDADE DE ALGIBEIRA. 2. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO EVIDENCIADO O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O vício processual de patrocínio duplo deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira .2. A jurisprudência desta Corte Superior é tranquila em entender que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. No caso, não houve o exaurimento dos meios para localização do réu. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2197101 MS 2022/0267000-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2023)

Neste mesmo sentido, segue entendimento dos tribunais pátrios:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Rejeição liminar. Intempestividade. Nulidade da citação não arguida na primeira oportunidade (CPC, art. 278). Preclusão. Caberia aos apelantes alegar o vício citatório na primeira oportunidade que tiveram para se manifestar, o que não ocorreu. Embargos à execução fundados em abusividade de clausulas contratuais e anatocismo. A inovação de tese viola a impossibilidade de supressão de Instância, notadamente por não se tratar de fato novo, porque conhecido à época da oposição dos embargos. Recurso não conhecido. (TJ-SP - APL: 10064332020168260009 SP 1006433-20.2016.8.26.0009, Relator: Jairo Oliveira Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2017)”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de instrumento, e ante o julgamento do mérito deste, declaro a perda do objeto do Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 14/08/2025